Tribunal: TCU
Processo: 005.186/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de pensões civis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões civis concedidas pela Universidade Federal do Espírito Santo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal a pensão de interesse da sra. Helena Lucia da Silva Maciel, recusando seu registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pela interessada, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Universidade Federal do Espírito Santo que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a sra. Helena Lucia da Silva Maciel teve ciência desta deliberação; 9.4. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado da irregularidade apontada nestes autos; 9.5. determinar à AudPessoal que, com a urgência que o caso requer, proceda ao destaque do ato de concessão de interesse da sra. Eny Guedes Moreira e, previamente à instrução do novo processo, obtenha junto à entidade de origem os seguintes elementos: 9.5.1. portaria de aposentação do instituidor; 9.5.2. documentação comprobatória do momento em que se deu a alteração do regime de trabalho do ex-servidor, de vinte horas semanais para dedicação exclusiva; 9.5.3. esclarecimentos acerca das significativas divergências existentes entre as fichas financeiras do instituidor, referentes aos meses de setembro e outubro de 1995, cadastradas no sistema Siape.